Tribunal: TJES
Processo: 5004548-81.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004548-81.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VIVIANE NUNES NOBRE e outros

AGRAVADO: ADALBERTO NOBRE

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPOSTA AMEAÇA CONTRA IDOSO. IMPOSIÇÃO DE DISTANCIAMENTO MÍNIMO. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE QUALQUER MEDIDA CAUTELAR CAPAZ DE SALVAGUARDAR A INTEGRIDADE DA PESSOA SENIL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA DE PROTEÇÃO APLICADA POR OUTRAS. AUSÊNCIA DE RISCO À INCOLUMIDADE DO AGRAVADO E AO DIREITO DE MORADIA DOS AGRAVANTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O juiz está instrumentalizado para aplicar, em favor de idoso vítima de ameaça ou violência física e/ou verbal, de forma isolada ou cumulada, qualquer das medidas descritas no artigo 45, incisos I a VI, da Lei nº 10.741/2003, no artigo 22, incisos I a VII, da Lei nº 11.340/2006, no artigo 319, incisos I a IX, do Código de Processo Penal, bem como outra que se revelar adequada à hipótese, dentro de seu poder geral de cautela.

2. Na fixação das medidas cautelares, não pode o julgador se desvencilhar dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tampouco descurar de levar em conta as peculiaridades do caso concreto. Por certo, salvaguardar a integridade do idoso é a prioridade, mas, sendo possível, deve-se buscar o atingimento deste escopo sem aniquilar completamente eventuais direitos daquele que supostamente deflagrou a ameaça.

3. A luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e levando em consideração a particularidades do caso concreto, é possível modificar a medida de proteção estipulada pelo julgador monocrático, sem que isto implique em risco à incolumidade do agravado e ao direito à moradia dos agravantes.

4. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Viviane Nunes Nobre de Amorim
e
Ueslei Miguel Buzato Fraga
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, que, nos autos da
ação de efetivação de medidas de proteção
, ajuizada por
Adalberto Nobre
, deferiu pedido de tutela de urgência, determinando àqueles que mantivessem distanciamento mínimo de 500 (quinhentos) metros deste, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Nas razões recursais, consta o seguinte:
i)
o agravado ajuizou ação de efetivação de medidas de proteção, alegando ser proprietário de lote situado na Rua Jasmim, nº 374, Jardim Colorado, Vila Velha/ES, em que edificadas três casas, tendo permitido que os agravantes residissem em cômodos de uma delas e realizassem algumas melhorias;
ii)
sustenta ainda o agravado que as melhorias ganharam proporções que refugiam ao que havia permitido, e, ao questioná-las junto ao agravante Ueslei, foi por ele ameaçado;
iii)
o juiz
a quo
acolheu o pleito de urgência formulado pelo agravado e determinou aos agravantes que dele guardassem distanciamento mínimo de 500 (quinhentos) metros, sob pena de astreintes diárias no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais);
iv)
o imóvel em questão, em verdade, era de propriedade de Valberto Nobre (irmão do agravado), tendo sido transferido, com seu fenecimento, para Joana Souza Nobre (mãe do agravado);
v)
Joana Souza Nobre, além do imóvel em comento, era proprietária de um apartamento no Centro de Vitória;
vi)
com o passamento de Joana Souza Nobre, foi ajustado verbalmente entre os herdeiros que o imóvel em referência seria destinado ao agravado, a João Cícero Nobre e a Paulo Roberto Nobre, ao passo que o apartamento ficaria para Maria da Penha Nobre;
vii)
João Cícero Nobre (pai da agravante Viviane) foi quem permitiu aos agravantes residir em parte da casa localizada em Jardim Colorado;
viii)
os agravantes nunca ameaçaram o agravado, o qual, possivelmente, não está em pleno gozo da saúde mental;
ix)
a manutenção da liminar implicará em violação ao direito de moradia dos agravantes, que não possuem lugar outro para fixar residência (evento 4881821).

Em contradita, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso (evento 5146173).

Antes de mais nada, registro que as questões de ordem possessória ventiladas pelos agravantes não serão objeto de análise neste agravo, cingindo-se o pronunciamento desta Corte de Justiça ao acerto ou não da medida de proteção fixada pelo magistrado de origem em favor do agravado.

Conforme registrou Norberto Bobbio (
in
Tempo de Memória, 1ª edição, Campus, 1997, p. 29), a sociedade moderna atribui uma perspectiva negativa à velhice, que passou a ser vista, de forma equivocada, como mera etapa final da jornada terrena, incompatível com novos projetos e com o futuro, quando, em verdade, deveria ser considerada como a representação da continuidade da vida e do resto anteriormente vivido.

Razão assiste ao grande filósofo de Turim; afinal, a pessoa idosa, antes, foi criança, adolescente, jovem e adulta, trilhando as longas veredas reservadas à humanidade – com os inevitáveis percalços impostos pelo cotidiano – e, com isso, acumulando as experiências, os conhecimentos e as memórias de todas estas fases da vida.

Há quem defenda, a exemplo do Promotor de Justiça Paulo Roberto Barbosa Ramos (
in
Curso de Direito do Idoso, 1ª edição, Saraiva, 2017, p. 74) que tornar-se idoso é um direito fundamental, porque expressão mór do direito à vida com dignidade, que precisa ser salvaguardado até quando a programação biológica permitir.

A Constituição da República não foi insensível ao tema, dispondo em seu artigo 230,
caput
, que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

Em senda infraconstitucional, dois diplomas foram essenciais para a consolidação da ideia que pessoas idosas merecem a máxima proteção da família, da sociedade e do Estado, a saber: a Lei nº 8.842/1994, que instituiu a Política Nacional do Idoso, e, mais recentemente, a Lei nº 10.741/2003, que instituiu o Estatuto do Idoso.

A Lei nº 10.741/2003 preconiza que cumpre ao Estado garantir ao idoso a proteção à vida e à saúde (artigo 9º), devendo este ser posto a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor (artigo 10, § 3º).

Para efetivar esta integral proteção, o Estatuto do Idoso autoriza ao Poder Judiciário a aplicação das medidas de proteção elencadas em seu artigo 45, incisos I a VI, dentre as quais não se encontra a fixação de limite mínimo de distância entre a pessoa de avançada idade e aquela que venha a lhe ameaçar e/ou agredir.

Aliás, encontra-se em tramitação na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 4.438/2021, que pretende acrescer o artigo 45-A à Lei nº 10.741/2003, para que nela passe a constar, expressamente, a possibilidade de o Estado-juiz determinar ao ofensor que se afaste do lar do idoso.

Ocorre que, hoje, já se revela possível emitir ordem judicial de afastamento do lar, manutenção de distanciamento mínimo e quejandos. A uma, porque o rol de medidas de proteção previsto no artigo 45 do Estatuto do Idoso é meramente exemplificativo, o que resta claro quando enuncia que juiz poderá determinar, "dentre outras", as medidas descritas nos incisos I a VI. A duas, pelo poder geral de cautela conferido ao magistrado pelo artigo 297,
caput
, do Código de Processo Civil.

Neste sentido, as professoras da PUC-SP Maria Garcia, Flávia Piva Almeida Leite e Carla Matuck Borba Seraphim (
in
Comentários ao Estatuto do Idoso, 1ª edição, Saraiva, 2016, p. 62) obtemperam que a Lei nº 10.741/2003 "não previu medidas emergenciais aptas a tutelar os idosos em caso de risco iminente, ameaça ou violência a seus direitos, de forma que se pode defender a aplicação por analogia das medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha [...]. Outra forma de resguardar o direito dos idosos seria aplicando as medidas cautelares diferentes da prisão, previstas no Código de Processo Penal".

O entendimento em voga encontra ressonância na jurisprudência dos pretórios pátrios, consoante se extrai dos arestos que trago à colação:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DO IDOSO. LEI FEDERAL Nº 10.741/2003. MEDIDA PROTETIVA CONTRA FILHA. AGRESSÕES FÍSICAS E PSICOLÓGICAS. ESTUDO SOCIAL. INDICAÇÃO DA NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA FILHA. MEDIDA PROTETIVA MANTIDA. Conforme o art. 10 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), é obrigação do Estado e da sociedade, assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais, garantidos na Constituição e nas leis.
Havendo indícios suficientes de que a filha pratica atos de violência contra o pai, idoso, e tendo sido recomendado por estudo social o afastamento daquela, cabível a manutenção da medida de proteção de distanciamento
" (TJMG, AI nº 1.0000.22.234744-5/001, Desembargadora Eveline Mendonça, 4ª Câmara Cível, DJe 23/02/2023).

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PARA APLICAÇÃO DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA DESNECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
Com efeito, as provas acostadas aos autos demonstram a situação de risco que foi exposta a idosa em relação ao filho/demandado, que proferia agressões verbais e físicas contra os demais familiares residentes no mesmo local, mostrando-se imperiosa a manutenção da medida que determinou o afastamento do requerido da residência e proibição de aproximação com limite de 100 metros ou qualquer outro tipo de contato com a protegida
[...]" (TJRS, AC nº 50005852320218210049, Desembargador José Antônio Daltoe Cezar, 8ª Câmara Cível, DJe 28/11/2022).

"Medidas protetivas de urgência.
Idoso vítima de violência doméstica praticada por seu filho. Possibilidade de aplicação das medidas protetivas estabelecidas na Lei 11.340/06, para alcançar grupo de vulneráveis, independente do gênero.
Necessidade de assegurar máxima efetividade da tutela às vítimas de violência doméstica e familiar, com o escopo de criar mecanismos que coíbam tal prática [...]" (TJSP, AC nº 1000403-73.2020.8.26.0511, Desembargador Moreira Viegas, 5ª Câmara de Direito Privado, DJe 11/04/2022).

Destarte, o juiz está instrumentalizado para aplicar, em favor de idoso vítima de ameaça ou violência física e/ou verbal, de forma isolada ou cumulada, qualquer das medidas descritas no artigo 45, incisos I a VI, da Lei nº 10.741/2003, no artigo 22, incisos I a VII, da Lei nº 11.340/2006, no artigo 319, incisos I a IX, do Código de Processo Penal, bem como outra que se revelar adequada à hipótese, dentro de seu poder geral de cautela.

Na fixação de medidas cautelares, não pode o julgador se desvencilhar dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tampouco descurar de levar em conta as peculiaridades do caso concreto. Por certo, salvaguardar a integridade do idoso é a prioridade, mas, sendo possível, deve-se buscar o atingimento deste escopo sem aniquilar completamente eventuais direitos daquele que supostamente deflagrou a ameaça.

Perlustrando as provas documentais que instruem a ação em curso na instância primeva, verifico que o agravado, em 31 de março de 2023, compareceu ao Núcleo de Atendimento da Defensoria Pública de Vila Velha, donde narrou a ocorrência de desentendimento com os agravantes em razão de obra por estes realizada no imóvel, o que culminou com ameaças e tentativa de agressão por arremesso de objeto,
litteris
:

"[...] é possuidor de um imóvel localizado na Rua Jasmim, nº 374, Jardim Colorado, Vila Velha/ES, CEP 29.104-740; imóvel é composto por 3 casas; a posse é exercida a título de herança [...]; cedeu 2 (dois) quartos para sua sobrinha Viviane Nunes Nobre [...] e seu esposo Wesley Miguel Fraga; que após um ano que residiam no imóvel começaram a construir no imóvel, tendo sido autorizado pelo Sr. Adalberto, de forma verbal [...]; que a sobrinha deveria construir na mesma parede que existe, mas a mesma entrou mais de meio metro; assim que o requerente foi questionar a sua sobrinha porque tinha feito isso, o esposo da sobrinha, o Sr. Wesley Miguel Fraga, tentou acertá-lo com lajotas; desde então vem sofrendo ameaças [...]" (id. 23548078).

A sobredita declaração revela fatos graves e dignos de serem apurados, os quais, porém, não parecem ser contemporâneos, já que constam no boletim unificado nº 46587419, registrado pelo agravado em 16 de dezembro de 2021, no qual lê-se que: "Seu Wesley [...] jogou lajotas três vezes em direção à vítima e ameaçou de quebrar toda a casa [...]; motivo, questão de obras no imóvel" (id. 23548084).

Um novo desentendimento entre as partes veio a ocorrer no mês de março de 2023, tendo o agravado registrado o boletim de ocorrência nº 50508192. Nesta ocasião, narrou que o agravante Ueslei opôs-se à construção de muro no lote em que situadas as casas em que residem, mas não descreveu ato de violência ou grave ameaça,
verbis
:

"Que o declarante deseja construir um muro para demarcar sua parte e para que só ele tenha acesso a sua residência, que o Sr. Wesley esposo de sua sobrinha Viviane disse que o declarante não iria construir nada no terreno" (id. 23548085).

Defronte tal quadra, cinco conjunturas despertam minha atenção.

A primeira é ter o próprio agravado admitido que franqueou aos agravantes que residissem em cômodos de uma das casas situadas no lote de Jardim Colorado, tendo a harmonia antes reinante entre os três cessado pelo início de obras.

A segunda é o hiato temporal decorrido entre o registro dos dois boletins de ocorrência junto à autoridade policial – um em 2021 e outro em 2023 –, o que revela ter havido significativo período de armistício entre as partes.

A terceira é o fato de não ter sido empregada violência ou grave ameaça na desavença mais recente, parecendo mais que o agravante Ueslei se limitou a manifestar insurgência contra a construção de muro pelo agravado.

A quarta é que não há nenhum elemento de cognição coligido aos autos assaz a evidenciar a prática de violência ou grave ameaça – seja atual ou pretérita – pela agravante Viviane face ao agravado.

A quinta é que a efetivação do
decisum
ultrajado poderá impactar o direito de moradia dos agravantes, o qual encontra assento no rol dos direitos sociais protegidos pelo artigo 6º da Constituição Federal.

Tudo isso leva a crer que, a luz dos princípios retromencionados e levando em consideração as particularidades do caso concreto, por ora, é possível modificar a medida de proteção estipulada pelo julgador monocrático, sem que isto implique em risco à integridade do agravado.

Ante o exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao agravo de instrumento, para substituir a medida de proteção de distanciamento mínimo de 500 (quinhentos) metros, com multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), pelas seguintes:

i)
proibição de os agravantes manterem contato com o agravado por qualquer meio, seja diretamente, por interposta pessoa, por telefone, e-mail, aplicativos de texto (WhatsApp, Telegram, Direct, SMS), etc., o que determino
ex vi
do artigo 22, inciso III, alínea a, da Lei nº 11.340/2006, e do artigo 319, inciso III, do Código de Processo Penal;

ii)
enquanto não dirimida a questão possessória, seja consensualmente, seja em sede judicial – ainda que por via liminar –, que os agravantes se abstenham de realizar novas obras no imóvel, pois, ao que consta, este foi o motivo ensejador dos conflitos entre as partes, o que determino lastreada no artigo 297,
caput
, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora.

Acompanho a nobre Relatora.